Tribunal: STF
Processo: HC 85284
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO ANTES DO
   TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. REGIME DE
   CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
   DESFAVORÁVEIS.
1.      Duas são as questões de direito tratadas
   neste habeas corpus: a) a prisão processual do paciente antes do
   trânsito em julgado da sentença condenatória; b)a anulação da
   sentença e do acórdão da Corte estadual no que pertine à fixação
   da pena-base e ao estabelecimento do regime fechado como regime
   inicial.
2.      Na própria sentença condenatória, ficou expressa
   estipulação que o mandado de prisão somente deveria ser expedido
   após o trânsito em julgado.
3.      O Código Penal contempla oito
   circunstâncias judiciais que devem ser consideradas para fins de
   fixação da pena-base (CP, arts. 59, I, c/c art. 68), e o regime
   inicial de cumprimento da pena (CP, art. 59, II).
4.      O juiz de
   direito levou em consideração a conduta social do paciente (o
   papel por ele desempenhado no contexto do trabalho referente à
   atividade profissional para praticar crime), os motivos (objetivo
   de auferir vantagens patrimoniais em decorrência da associação) e
   as circunstâncias do crime (elementos acidentais não integrantes
   da estrutura do crime, relacionados à utilização de conhecimentos
   jurídicos na organização criminosa).
5.      O STF tem adotado
   orientação pacífica segundo a qual "não há nulidade na decisão
   que majora a pena-base e fixa o regime inicial mais gravoso,
   considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis" (HC
   93.818/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 16.05.2008), não servindo o
   habeas corpus como instrumento idôneo para realizar a ponderação,
   em concreto, das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código
   Penal.
6.      Fundamentação da fixação da pena-base acima do
   mínimo legal, distinguindo as situações do paciente e de outros
   co-réus. Atentou-se para o disposto no art. 93, inciso IX, da
   Constituição da República.
7.      Regime inicial de cumprimento
   da pena corporal, à luz do disposto no art. 33, § 3°, c.c. art.
   59, II, ambos do Código Penal, sendo desnecessário reproduzir a
   fundamentação que já havia sido expressa acerca da exasperação da
   pena-base.
8.      Ordem concedida em parte.